Tribunal: STJ
Processo: 0810079-52.2024.8.12.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247468 - MS(2025/0474468-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SB MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
EMBARGADO
: ANANDA KELLY VICENTE PEREIRA
EMBARGADO
: LUCAS GABRIEL SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CE051567
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bd0c0fe-6700-47d9-9dc3-cf180e26f66e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247468 - MS(2025/0474468-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SB MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
EMBARGADO
: ANANDA KELLY VICENTE PEREIRA
EMBARGADO
: LUCAS GABRIEL SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CE051567
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por SB MONTE SIÃO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra acórdão que conheceu do
recurso especial de GABRIEL DA SILVA CRUZ e ANANDA KELLY VICENTE PEREIRA e
deu-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEFORMA
C/C
IMEDIATA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO. SÚMULA 543/STJ.
1. Ação de rescisão de contrato
restituição de valores.
c/c
2. Segundo o entendimento consolidado pela Terceira Turma do STJ, a restituição
somente ao término da obra ou de forma parcelada, como prevista no §1o do art. 32
-A da
é uma prática abusiva, contrária aos arts. 39 e 51, II, IV e IX,
Lei no 6.766/1979
do CDC, como já decidiu esta Corte (Tema 577), de modo que, considerando a
prevalência do CDC, a referida alteração legislativa não se aplica nas relações de
consumo, nas quais deve ocorrer a imediata restituição dos valores pagos.
3. Recurso especial conhecido e provido. (e-STJ fls. 381)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que a
decisão recorrida incorreu em omissão e contradição ao aplicar a Súmula 543/STJ
mesmo reconhecendo a incidência do
-A da
Alega que o §1o
art. 32
Lei 13.786/18.
Documento eletrônico VDA55811518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2a044961-36e4-440f-80f7-bcfc1d4875e3

do referido dispositivo determina expressamente que a restituição dos valores
deve ocorrer em até 12 parcelas mensais, com início após prazo de carência de até
12 meses contados da formalização da rescisão contratual. Aduz que a
é mais recente, mais específica e hierarquicamente superior à
Lei 13.786/18
a qual, portanto, não se aplica aos contratos firmados já na sua
Súmula 543/STJ,
vigência.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reconhecida a
possibilidade de devolução parcelada em 12 vezes após o devido prazo de
carência, nos termos do
-A, §1o, II, da
(e-STJ fls. 389 -391)
art. 32
Lei 13.786/18.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de
omissão ou contradição no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado,
mas mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
3. O acórdão embargado assim consignou acerca das alegações (e-STJ fl.
384):

" Do momento de restituição das parcelas pagas - Súmula 543/STJ
De acordo com o entendimento consolidado na Terceira Turma do STJ, a
restituição somente ao término da obra ou de forma parcelada, como prevista na
Lei do Distrato, "é uma prática abusiva, contrária aos arts. 39 e 51, II, IV e IV, do
CDC, como já decidiu esta Corte (Tema 577), de modo que, considerando a
prevalência do CDC, a referida alteração legislativa não se aplica nas relações de
consumo, nas quais deve ocorrer a imediata restituição dos valores pagos,
mantendo-se a
(
Terceira Turma, DJEN
Súmula 543/STJ
REsp 2.106.548/SP,
.
19/9/2025)
Nos termos da
"na hipótese de resolução de contrato
Súmula 543/STJ,
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprovador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor /construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprovador
quem deu causa ao desfazimento".
No particular, o acórdão recorrido determinou que "o pagamento da
restituição porventura existente deverá ocorrer, em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas, nos 12 meses subsequentes à liquidação do presente julgado" (e-STJ fl.
Documento eletrônico VDA55811518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2a044961-36e4-440f-80f7-bcfc1d4875e3

305), em dissonância com a jurisprudência desta Corte, devendo ser aplicada a
no particular."
Súmula 568/STJ

4. O que se verifica é a nítida pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com
a natureza desse recurso. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg
no
Terceira Turma,
AREsp 453.117/SP,
DJe de
EDcl no AgRg no Ag
02/2/2015;
Quarta Turma, DJe de
1.035.101/MS,
; EDcl no AgRg nos
28/10/2008
Primeira Seção, DJU de
EREsp 545.285/RS,
1/8/2006.
5. Isso porque, a suposta contradição e omissão defendida pela parte
embargante, não existe na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi
cristalino ao destacar que a prevalência do CDC sobre a Lei do Distrato,
reconhecida por este Órgão julgador, também, abrange o momento de restituição
das parcelas pagas, de forma a fazer valer o entendimento perfilhado por esta
Terceira Turma de que a restituição somente ao término da obra ou de forma
parcelada, como prevista na Lei do Distrato, é considerada uma prática abusiva,
contrária aos arts. 39 e 51, II, IV, IX, do CDC, razão pela qual deve ocorrer a
imediata restituição dos valores pagos. (
Turma, DJEN
REsp 2.106.548/SP,
)
19/9/2025
6. É evidente, pois, a ausência de contradição e omissão aptas a amparar
a oposição dos embargos de declaração na hipótese.
7. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

8. Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55811518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: 2a044961-36e4-440f-80f7-bcfc1d4875e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.247.468 / MS
Número Registro: 2025/0474468-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08100795220248120002
0810079522024812000250001
8100795220248120002
810079522024812000250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANANDA KELLY VICENTE PEREIRA
RECORRENTE : LUCAS GABRIEL SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CE051567
RECORRIDO
: SB MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SB MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADO
: VITOR ARTHUR PASTRE - MS013720
Documento eletrônico VDA56864176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: f7f178af-0b9c-42e5-bce7-53be88bec4e2

EMBARGADO : ANANDA KELLY VICENTE PEREIRA
EMBARGADO : LUCAS GABRIEL SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CE051567
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: f7f178af-0b9c-42e5-bce7-53be88bec4e2